Tribunal: STF
Processo: RE 1102914
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 32. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 566.622-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 32), firmou entendimento no sentido de que “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.



    2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.